Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726999-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ONEIDE SILVA PEREIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0704397-72.2022.8.07.0017, ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 133576586 dos autos originais): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Os contracheques de ID 129440087, fls. 30/349, demonstram que o autor recebe salário bruto mensal em torno de R$5.700,00. Ademais, a despeito da alegação da autora de que tem a renda consumida por diversos empréstimos, a lhe impedir de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei n. 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) §3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,45% (cinco vírgula quarenta e cinco por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria n. 477 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 12/1/2021, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$6.433,57 (seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$2.573,42 (dois mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Dessa forma, tendo em vista que a autora possui renda média de cinco salários mínimos, inexiste a hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link &lt;https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais&gt;. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial.”. Em suas razões recursais (ID 38277025), informa que ingressou com a ação de repactuação de dívidas, uma vez que está tendo 100% do seu salário comprometido com empréstimos. Argumenta que o juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, ao simples argumento de que o valor bruto percebido pela agravante não lhe permite obter o benefício da justiça gratuita, contudo, não considerou as condições pessoais da agravante. Noticia que a Defensoria Pública já realizou uma análise preliminar para atender a agravante, tendo ela preenchido os requisitos. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita e determinar o prosseguimento do feito. No mérito, seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que a agravante é servidora pública, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 3.352,73 (129440087 - Pág. 1 dos autos originários). Observa-se que, além dos empréstimos descontados em folha de pagamento, há diversos outros empréstimos descontados diretamente na conta corrente, conforme provam os extratos bancários juntados pela agravante (ID 129440088 - Pág. 1). Fato que chama atenção desta relatora é que, após os descontos de todos os empréstimos efetivados, a agravante ingressou no cheque especial. Verifica-se, ainda, que a renda líquida da agravante não é alta (R$ 3.352,73), diante das despesas ordinárias para manter a própria subsistência e de sua família. Além disso, a agravante ajuizou ação buscando repactuar os contratos de financiamento realizados, diante da alegação de superendividamento, o que indica, a priori, que não possui condições de suportar o pagamento das despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022.) Assim, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento do preparo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para deferir à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora